Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. NOVA CONVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969.
1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor.
2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico.
2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.